Tribunal: TJDFT
Processo: 0024657-96.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional de 3 (três) anos da ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário é previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG, por expressa remissão do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, que disciplina o referido título de crédito, e no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, que define o prazo geral de prescrição para o pagamento de título de crédito.
2. Quando frustradas as diligências promovidas na busca de bens penhoráveis para o adimplemento do débito exequendo, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual tem início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC – redação anterior à Lei n. 14.195/2021).
3. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA